Tribunal: TJPA
Processo: 0047119-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047119-09.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS, ESPÓLIO DE GUILHERME BARBOSA CONDE

APELADO: ESPÓLIO DE GUILHERME BARBOSA CONDE, MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E REVELIA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. REJEIÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SUSCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO FGTS. PRECEDENTES DAS CORTES DE UNIFORMIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE OUTRAS VERBAS ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Preliminar de incompetência do juízo sentenciante: a norma processual vigente à época (art. 100, parágrafo único, CPC/73) contemplava uma faculdade de escolha do foro para propositura da ação concedida ao autor, vítima do alegado ilícito, no desiderato de facilitar o exercício da pretensão reparatória o que se mostra perfeitamente alinhado com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. É válido acrescentar que de acordo com o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, corroborado pelo art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14/2017-TJPA, as Varas da Fazenda Pública de Belém só têm competência para causas em que são partes o Estado do Pará ou o Município de Belém, Autarquias e Entidades Paraestatais do próprio Estado do Pará ou do Município de Belém. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux; STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli.

3. Estes precedentes, notadamente aquele julgado pela Suprema Corte, além de afirmar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (TEMA 191).

4. O STF (Tema 916) ampliou a situação jurídica inicialmente legitimadora da percepção do FGTS (Tema 191), deixando claro que a contratação temporária, quando deixar de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna nulo o ajuste autorizando a percepção da rubrica fundiária (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

5. É necessário acrescentar que o próprio STF, quando apreciou aos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916) asseverou que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

6. A propósito da duração do liame jurídico importa assinalar que além de não ter sido efetivamente negado pela municipalidade há nos autos vários documentos que atestam com inegável careza que tal vínculo vigorou entre março/2005 até dezembro/2011.

7. Diante das sucessivas prorrogações que acabaram por perenizar o que deveria ser transitório e excepcional não há como sustentar a higidez do vínculo precário firmado entre as partes, o qual inegavelmente se afastou do permissivo constitucional (art. 37, IX), padecendo de irremediável nulidade (art. 37, § 2º), posto que configurou evidente desrespeito para com a regra de acesso/investidura em cargos ou empregos públicos (concurso público – art. 37, II), mas que, nada obstante o reconhecimento da invalidade, do pacto continuam a dimanar alguns efeitos jurídicos como o direito ao saldo de salário pelos dias trabalhados e o FGTS (Tema 191/STF – vide voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes e o voto do Ministro Dias Toffoli, este último redator do acórdão).

8. Com efeito, somente seria juridicamente viável atribuir máxima retroatividade à declaração de nulidade do vínculo precário e consequentemente negar-lhe a produção de todos e quaisquer efeitos, a exemplo do que ocorre no campo do direito civil, na hipótese da administração restituir integralmente ao servidor temporário sua força de trabalho dispendida, mas como isto não é possível, há de ser reconhecida a produção de efeitos residuais do ajuste apesar de sua nulidade.

9. Recurso adesivo - Preliminar de revelia do réu - no caso concreto a expedição da carta precatória restou concretizada pelo aviso de recebimento (AR) nº 20130287046584, cuja juntada aos autos principais devidamente cumprida, diversamente do alegado pelo espólio apelante ocorreu em 08/07/2014 e não em 23/06/2014, isto porque a data mencionada pelo recorrente não corresponde a juntada da precatória nos autos principais, mas a sua devolução pelo diretor de secretaria do juízo deprecado (Oficio nº 236/2014-SCIV. Além disso, cumpre observar que em atenção ao disposto no art. 184, caput, § 2º do códex anterior o início da fluência do prazo de resposta do réu se deu no dia seguinte, isto é, 09/07/2014 (quarta-feira). Destarte, o início da fluência do prazo de resposta do réu se deu no dia seguinte a devolução da carta precatória, isto é, 09/07/2014 (quarta-feira), dessa forma o vencimento, considerado computo em quádruplo - art. 188 do CPC/73 (60 dias) projetava-se para o dia 06/09/2014 (sábado), resultando na tempestividade da contestação do Município de Ulianópolis protocolada em 08/09/2014, razão pela qual não há de se falar em revelia, mesmo que assim não fosse vale lembrar que em desfavor da Fazenda Pública a revelia não opera o seu efeito material. Preliminar rejeitada.

10. O Plenário do STF no julgamento do Tema 308, repercussão geral (RE 705.140/RS) fixou entendimento no sentido de vedar o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

11. Outrossim, tratando-se de vínculo precário, desnaturado por sucessivas renovações, o distrato não configura ato ilício de maneira que é totalmente descabida qualquer pretensão reparatória, assim como em relação a multa de 40% do FGTS, visto que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca (Tema 141/STJ, REsp nº 1.110.848/RN), razão pela qual não devem ser acolhidos os pelitos dos recorrente.

12. O arbitramento de honorários em prol do ente municipal deve ser mantido, posto que decorreu do resultado objetivo do processo, ou seja, rejeição de parte dos pedidos (sucumbência), não sofrendo qualquer restrição notadamente porque não configurada a revelia do ente público municipal.

13. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser rejeitada, posto que sopesando: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos causídicos (atuais e anteriores) e o tempo exigido para os seus serviços que a importância arbitrada está condizente e perfeitamente adequada ao caso sobretudo considerando que não foi acolhida a alegação de revelia do ente público assim como inviável o pagamento de outras verbas indenizatórias pleiteadas na petição inicial sem olvidar que a única parcela efetivamente reconhecida pela sentença (FGTS) decorre de entendimento pacificado nos tribunais de uniformização.

14. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente alterada fazendo constar: 1) o vínculo temporário do autor com o Município de Ulianópolis vigorou entre março/2005 até dezembro/2011; 2) o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal na forma do art. 7º, XXIX, da CF e o Tema 608/STF (ARE nº 709.212/DF) e 3) os juros de mora e a correção monetária incidirão conforme o REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 e RE nº 870.974 – Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pelo Município de Ulianópolis e pelo Espólio de Guilherme Barbosa Conde, assim como alterar parcialmente a sentença em sede Reexame Necessário nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Ministério Publico representado pelo Procurador de Justiça Mário Falangola.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0047119-09.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

ADVOGADOS: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO (OAB/PA 5.962) e OUTROS

APELADO / APELANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME BARBOSA CONDE

REPRESENTANTE / INVENTARIANTE: LUCIA MARIA DE SOUZA CONDE

ADVOGADOS: JULIO JORGE PACHECO FARIAS (OAB/PA 19.204) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Ulianópolis interpôs recurso de apelação contra sentença do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgando parcialmente procedente o pedido autoral condenou o réu tão somente ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos do FGTS, decorrente de contrato temporário, respeitado o quinquênio prescricional, rejeitando demais parcelas/reflexos, impondo ao réu a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado em liquidação, e ainda, diante da sucumbência recíproca condenou o autor em honorários advocatícios em prol do ente municipal arbitrados de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O ente municipal recorrente arguiu
preliminar de incompetência
. Neste sentido aduziu que anteriormente opôs a correspondente exceção na qual alegou que a competência para processar e julgar a lide pertencia ao Juízo da Comarca de Ulianópolis. Ocorre que essa declinatória foi julgada improcedente. Não obstante, defendeu a nulidade da sentença considerando o disposto no art. 3º, VIII, da Resolução nº 14/2017-TJPA, pelo qual a competência para processar e julgar esta demanda seria da 1ª ou 2ª Varas de Fazenda da Capital.

Quanto ao mérito, asseverou a incompatibilidade do FGTS com a contratação temporária de servidores, modalidade essa cuja dispensa de pessoal ocorre por ato discricionário da administração.

Defendeu que no presente caso não se aplicam as decisões paradigmáticas proferidas pelas cortes de uniformização (REsp nº 1.110.848-RN e RE nº 596.478-RR).

Sustentou que o contrato supostamente nulo não é capaz de produzir quaisquer efeitos (art. 37, §2º da CF).

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

O Espólio de Guilherme Barbosa Conde interpôs APELAÇÃO ADESIVA na qual arguiu
preliminar de revelia
do réu tendo em vista a intempestividade da contestação.

No mérito, defendeu que em razão do contrato firmado torna-se necessário o pagamento das demais verbas pleiteadas na inicial como forma de reparar os danos causados ao recorrido.

Outrossim, considerada a revelia do réu, aduziu que deve ser rechaçado o arbitramento de honorários em prol do ente municipal.

Demais disso, pleiteou majoração – de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) – dos honorários sucumbenciais fixados em favor de seu respectivo patrono diante de sua atuação processual.

Finalizou pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo adesivo para reformar a sentença recorrida e majorar o valor dos honorários advocatícios.

O espólio apresentou contrarrazões ao apelo municipal requerendo o desprovimento.

Consoante certidão lavrada à fl. 340 destes autos eletrônicos decorreu o prazo sem que parte interessada tenha apresentado contrarrazões ao apelo.

Autos distribuídos à saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

A procuradoria de justiça do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Processo pautado no Plenário Virtual (27/01/2020) do qual se pediu a retirada pelo Espólio de Guilherme Barbosa Conde para viabilizar a realização de sustentação oral.

Em razão do Agravo de Instrumento (processo nº 0068784-43.2015.8.14.0000) sua excelência, Desa. Nadja Nara, em 02/03/2020, determinou a redistribuição deste autos à minha relatoria por prevenção.

O Espólio de Guilherme Barbosa Conde, em 23/07/2020, peticionou requerendo prioridade no julgamento (art. 71 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos apelos (principal e adesivo).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.

1.1 Preliminar de incompetência:

De início é necessário atentar que o autor ingressou com uma ação de reparação de danos materiais como facilmente se verifica em sua petição inicial.

Outrossim, dentre os argumentos apresentados pelo autor constaram: impossibilidade de enriquecimento ilícito pela administração; necessidade de indenização diante do labor prestado; e ainda, violação do art. 37, § 6º da CF, necessidade de indenizar considerando a nulidade do contrato de trabalho firmado sem concurso público e objeto de sucessivas prorrogações. Portanto, a demanda tal como proposta pelo autor assumiu feição reparatória.

Em 04/09/2013, data da distribuição, vigorava o CPC/73, cujo parágrafo único do art. 100 previa:

Art. 100.
É competente o foro
:

Parágrafo único.
Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito
ou acidente de veículos,
será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.

Nota-se que a norma processual vigente à época contemplava uma faculdade de escolha do foro para propositura da ação concedida ao autor, vítima do alegado ilícito, no desiderato de facilitar o exercício da pretensão reparatória o que se mostra perfeitamente alinhado com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

É válido acrescentar que de acordo com o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará as Varas da Fazenda Pública de Belém só têm competência para causas em que são partes o Estado do Pará ou o Município de Belém, Autarquias e Entidades Paraestatais do próprio Estado do Pará ou do Município de Belém. Confira-se:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja

revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Corrobora nesse sentido o art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14/2017-TJPA, verbis:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único.
A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas
, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

O Plenário deste Tribunal de Justiça já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPETENCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAR AUTARQUIA DO ESTADO DE TOCANTINS NOS PRECISOS TERMOS DO ART. 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.
1 - De acordo com o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, as Varas da Fazenda Pública de Belém só têm competência para causas em que são partes o Estado do Pará ou o Município de Belém, Autarquias e Entidades Paraestatais do próprio Estado do Pará ou do Município de Belém
. 2 - Digo isso, pois como se trata de lei local, não poderia estabelecer Varas para processamento de outros Estados, Municípios, e Autarquias e Fundações destes. 3 - Portanto, a Universidade de Tocantins – UNITINS não possui juízo privativo nas Varas da Fazenda de Belém, visto que estas varas não têm competência para julgar todos os entes públicos do País, apenas os entes locais.
4 - Conflito julgado procedente, declarando a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital.
(TJPA, Plenário, Conflito Negativo de Competência nº 0801840-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Ezilda Mutran, julgado em 07/02/2019).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual
rejeito esta preliminar de incompetência
do juízo sentenciante.

1.2 Do mérito recursal:

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli.

Estes precedentes, notadamente aquele julgado pela Suprema Corte, além de afirmar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 191).

Bem verdade que em suas razões recursais o Município de Ulianópolis insiste na inaplicabilidade das referidas decisões paradigmáticas (REsp nº 1.110.848-RN e RE nº 596.478-RR), todavia razão não lhe assiste, visto que as teses vinculativas fixadas no temas 141/STJ e 191/STF vem sendo ratificadas em julgados posteriores como ocorreu no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Destarte, percebe-se que o STF (Tema 916) ampliou a situação jurídica inicialmente legitimadora da percepção do FGTS (Tema 191), deixando claro que a contratação temporária, quando deixar de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna nulo o ajuste autorizando a percepção da rubrica fundiária (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

É necessário acrescentar que o próprio STF, quando apreciou aos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916) asseverou que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Na mesma linha se posicionou o Tribunal da Cidadania. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/10/2013). Precedentes.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que houve renovações sucessivas do contrato.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1619785/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

Dito isto, na presente hipótese o próprio município apelante, quando contestou a pretensão, afirmou que houve a celebração de um contrato individual de prestação de serviços, isto é, reconhecendo a existência do vínculo e sua natureza administrativa.

A propósito da duração do liame jurídico importa assinalar que além de não ter sido efetivamente negado pela municipalidade há nos autos vários documentos que atestam com inegável careza que tal vínculo vigorou entre março/2005 até dezembro/2011.

Neste sentido basta observar a própria peça contestatória (ID 2472859) e mais precisamente os documentos colacionados à petição inicial, dentre estes os diversos comprovantes de pagamento (iD’s 2472855 a 2472856, fls. 54/147),
o mais antigo datado de 21/03/2005
, mas sobretudo a declaração emitida pelo Prefeito Municipal (
16/12/2011
), à época, senhor Jonas dos Santos Souza, admitindo que o autor prestava serviços como médico ao Município de Ulianópolis há 05 (cinco) anos (ID 2472853, fl. 51).

Nesse contexto fático, diante das sucessivas prorrogações que acabaram por perenizar o que deveria ser transitório e excepcional não há como sustentar a higidez do vínculo precário firmado entre as partes, o qual inegavelmente se afastou do permissivo constitucional (art. 37, IX), padecendo de irremediável nulidade (art. 37, § 2º), posto que configurou evidente desrespeito para com a regra de acesso/investidura em cargos ou empregos públicos (concurso público – art. 37, II), mas que, nada obstante o reconhecimento da invalidade, do pacto continuam a dimanar alguns efeitos jurídicos como o direito ao saldo de salário pelos dias trabalhados e o FGTS (Tema 191/STF – vide voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes e o voto do Ministro Dias Toffoli, este último redator do acórdão).

Com efeito, somente seria juridicamente viável atribuir máxima retroatividade à declaração de nulidade do vínculo precário e consequentemente negar-lhe a produção de todos e quaisquer efeitos, a exemplo do que ocorre no campo do direito civil, na hipótese da administração restituir integralmente ao servidor temporário sua força de trabalho dispendida, mas como isto não é possível, há de ser reconhecida a produção de efeitos residuais do ajuste apesar de sua nulidade.

Assim, vistos e analisados todos os argumentos recursais em consonância com os precedentes vinculativos não merece ser provido o apelo municipal.

DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE GUILHERME BARBOSA CONDE.

2.1 Preliminar de revelia do réu:

Neste sentido o espólio apelante alegou que a carta precatória fora devolvida em 23/06/2014 pelo juízo deprecado tornando extemporânea a contestação apresentada pelo Município de Ulianópolis em 08/09/2014.

Antes, porém, é necessário observar que Juízo
a quo
inicialmente despachou determinando a citação do réu em 23/09/2013 (fl. 151), ocorre que três dias depois (26/09/2013) um novo despacho foi proferido,
desta vez determinando o cumprimento do despacho citatório anterior agora mediante carta precatória
(fl. 152).

O artigo 241, inciso IV, do CPC/73 assim determinava:

Art. 241.
Começa a correr o prazo
: (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

IV -
quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória
ou rogatória,
DA DATA DE SUA JUNTADA AOS AUTOS DEVIDAMENTE CUMPRIDA
; (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993).
Grifei.

No caso concreto a expedição da carta precatória restou concretizada pelo aviso de recebimento (AR) nº 20130287046584 (fls. 155/156),
cuja juntada aos autos principais devidamente cumprida, diversamente do alegado pelo espólio apelante ocorreu em 08/07/2014 (fl. 154)
e não em 23/06/2014, isto porque a data mencionada pelo recorrente não corresponde a juntada da precatória nos autos principais, mas a sua devolução pelo diretor de secretaria do juízo deprecado (Oficio nº 236/2014-SCIV (fl. 157).

Além disso, cumpre observar que em atenção ao disposto no art. 184, caput, § 2º do códex anterior o início da fluência do prazo de resposta do réu se deu no dia seguinte, isto é, 09/07/2014 (quarta-feira).

Sobre isso trago a colação o comentário doutrinário de Pedro da Silva Dinamarco:

“Ao abordar a questão dos prazos processuais, verifica-se que o CPC ora utiliza o verbo contar (por exemplo arts. 240 e 242), ora o correr (por exemplo arts. 179, 184, § 2º, e 241). Qual, então, a diferença entre eles? Na verdade, por vezes o Código utiliza os dois termos indistintamente, sem muito critério terminológico. Todavia, essa distinção é importantíssima e o intérprete deve tomar redobrados cuidados ao analisar o texto legal.

Correr significa, em linguagem metafórica, acionar o “relógio” do prazo. Ou seja, quando a inércia é rompida, por um fato que a lei considera dies a quo, diz-se que o prazo começou a correr. Por outro lado, contar significa a indicação da quantidade de tempo já percorrida. Assim, para se contar um prazo, verifica-se quantas horas, dias, meses ou anos já foram consumidos desde que ele começou a correr.
Ordinariamente, os prazos começam a correr no momento da intimação, mas só começam a contar no dia útil subsequente (art. 184, caput e § 2º). Enfim, o prazo começa a correr no marco zero ditado pela lei, mas só começa a contar no marco um.
”
(
Código de Processo Civil Interpretado - arts. 200 a 262.
Coord
.
Antônio Carlos Marcato
.
São Paulo: Atlas, 3ª ed., 2008, p. 689). Grifei.

No mesmo sentido:

“Fluência de prazo. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público fluem da intimação.
Não são contados da intimação. São contados a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 184, § 2º, CPC. O art. 240, CPC, mistura inadvertidamente os verbos fluir e contar.
”
(
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo Interpretado – arts. 240 e 241 – Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero.
São Paulo: Revista do Tribunais, 2008, p. 237). Grifei.

E ainda:

“Contagem de prazo. O art. 184, CPC, trata da contagem dos prazos processuais e dias e alberga duas vetustas normas de processo: dies a quo non computatur in termino e dies ad quem computatur in termino.
Os prazos correm da data da citação ou da intimação (arts. 240, 241 e 242, CPC)e são contados a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 184, § 2º, CPC). Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em dia feriado (art. 175, CPC) ou em dia que for determinado o fechamento do fórum ou o expediente forense for encerrado antes da hora normal (art. 172, § 3º, CPC)
.”
(
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo Interpretado – arts. 183 e 184 – Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero.
São Paulo: Revista do Tribunais, 2008, p. 207). Grifei.

Trago também alguns julgados deste Tribunal de Justiça apreciando a problemática consoante as regras do CPC/73, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. PRAZO. DIES A QUO. JUNTADA DOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. ART. 241, INCISO IV DO CPC. TEMPESTIVIDADE
. 1 -
O prazo para apresentação de contestação flui a partir da juntada aos autos da carta precatória devidamente cumprida, conforme dispõe o art. 241, IV, do CPC e não da juntada do aviso de recebimento (AR) que encaminhou a carta de comunicação
. 2 - Não consta nos autos a juntada da Carta Precatória, cujo objetivo era intimar o Estado do Pará acerca da sentença. Em decorrência, a Apelação é tempestiva, uma vez que sequer iniciou o prazo para sua interposição. 3- Recurso conhecido e provido.”
(TJPA, 2ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento nº 0000170-46.2000.8.14.0053, relatora Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Acórdão nº 122.611, julgado em 29/07/2013, publicado em 01/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE.
CITAÇÃO POR CORREIOS
. ARTIGO 241, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO AR NOS AUTOS. JUNTADA REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, 11/05/2001
. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL, SEGUNDA-FEIRA, 14/05/2001. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ARTIGO 184, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJPA, 1ª Câmara Cível Isolada, Apelação Cível nº 0000150-84.2001.8.14.0009, relatora Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Acórdão nº 139.236, julgado em 20/10/2014, publicado em 22/10/2014)

Dito isto, neste caso o início da fluência do prazo de resposta do réu se deu no dia seguinte a devolução da carta precatória, isto é, 09/07/2014 (quarta-feira), dessa forma o vencimento, considerado computo em quádruplo - art. 188 do CPC/73 (60 dias) projetava-se para o dia 06/09/2014 (sábado), resultando na tempestividade da contestação do Município de Ulianópolis protocolada em 08/09/2014 (ID 2472859, fls. 171/183), razão pela qual não há de se falar em revelia, mesmo que assim não fosse vale lembrar que em desfavor da Fazenda Pública a revelia não opera o seu efeito material. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.

1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.

2. Agravo regimental a que se nega seguimento.”
(AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Assim, com estes fundamentos
rejeito esta preliminar
por entender não configurada a revelia do Município de Ulianópolis.

2.2 Mérito:

O espólio recorrente defendeu que em razão do contrato firmado se faz necessário o pagamento das demais verbas pleiteadas na inicial (aviso prévio, férias, horas extras e reflexos, multa de 40% do FGTS e seus reflexos sobre outras parcelas, e ainda gratificação natalina) como forma de reparar os danos causados ao recorrido.

A sentença apelada rejeitou tais pedidos, inclusive consignando que o autor não pleiteou saldo de salários (fl. 287) o que é corroborado pelo demonstrativo de cálculo anexado a petição inicial.

Quanto a essa capítulo decisório é necessário trazer à baila a decisão do Plenário do STF no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da repercussão geral. Esse julgado ficou assim resumido:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em seu voto o saudoso Min. Teori Zavascki consignou:

O § 2º do art. 37 da Constituição -
que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável
-
constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados
. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.

(...)

E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas
.

(...)

Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição
.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito
.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso. Confira-se:

(...)

E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem. Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.

De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori
.

Nota-se, portanto, que o Plenário do STF no julgamento do Tema 308, repercussão geral (RE 705.140/RS) fixou entendimento no sentido de vedar o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

Outrossim, tratando-se de vínculo precário, desnaturado por sucessivas renovações, o distrato não configura ato ilício de maneira que é totalmente descabida qualquer pretensão reparatória, assim como em relação a multa de 40% do FGTS, visto que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca (Tema 141/STJ, REsp nº 1.110.848/RN), razão pela qual não devem ser acolhidos os pelitos dos recorrente.

Com relação ao arbitramento de honorários em prol do ente municipal nenhum reparo merece a sentença, posto que decorreu do resultado objetivo do processo, ou seja, rejeição de parte dos pedidos (sucumbência), não sofrendo qualquer restrição notadamente porque não configurada a revelia do ente público municipal.

Por fim, com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é pertinente observar que decorreram de apreciação equitativa, desta forma reapreciando esse capítulo especifico observo, sopesando: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos causídicos (atuais e anteriores) e o tempo exigido para os seus serviços que a importância arbitrada, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente e perfeitamente adequada ao caso sobretudo considerando que não foi acolhida a alegação de revelia do ente público assim como inviável o pagamento de outras verbas indenizatórias pleiteadas na petição inicial sem olvidar que a única parcela efetivamente reconhecida pela sentença (FGTS) decorre de entendimento pacificado nos tribunais de uniformização.

Destarte, bem vistos e analisados todos os argumentos recursais o apelo adesivo não merece provimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO:

A pretensão do autor fora julgada parcialmente procedente, no sentido de condenar o Município de Ulianópolis a realizar o pagamento de quantia correspondente aos depósitos do FGTS proveniente de contratação temporária. Nota-se, ainda, que em relação a rubrica fundiária a sentença além de
ilíquida
foi proferida em desfavor do ente público, razão pela qual está sujeita ao reexame por força do art. 475 do CPC/73 e Súmula 490/STJ.

Reanalisando os autos além das razões acima consignadas com as quais se nega provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, verifico que no caso vertente o autor, diversamente do alegado na petição inicial (fevereiro/2005), conseguiu efetivamente comprovar vínculo temporário com o Município de Ulianópolis entre março/2005 até dezembro/2011, devendo ser este período compreendido para efeito de duração do contrato temporário.

Finalmente, a sentença reexaminada consignou a necessidade de ser observado o quinquênio prescricional sem especificar a norma pertinente.

Em relação a prescrição cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS. O Julgado ficou assim resumido, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Cabe acrescentar que por razões de segurança jurídica, pois se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, o Pretório Excelso utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
). A modulação temporal consistiu: 1) Para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, ou seja, 13/11/2014, seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2)
Nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial

ou 5 anos a partir da referida decisão
.

Além disso, cumpre igualmente observar que a ação almejando tal cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(Grifei).

No caso sob análise como dito anteriormente o encerrou em dezembro/2011, proposta a presente ação em 04/09/2013, portanto de forma tempestiva.

Por fim, os consectários legais (juros e correção) deverão seguir não apenas os parâmetros estabelecidos nos REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905, como fixado na sentença, mas também paradigmático da Suprema Corte, RE nº 870.974 – Tema 810.

DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto
, conheço da apelação interposta pelo Município de Ulianópolis e lhe
nego provimento
, assim como conheço da apelação adesiva interposta pelo Espólio de Guilherme Barbosa Conde e lhe
nego provimento
. Em sede de
Remessa Necessária altero parcialmente a sentença
reexaminada fazendo constar: 1) o vínculo temporário do autor com o Município de Ulianópolis vigorou entre março/2005 até dezembro/2011; 2) o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal na forma do art. 7º, XXIX, da CF e o Tema 608/STF e 3) os juros de mora e a correção monetária incidirão conforme o REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 e RE nº 870.974 – Tema 810.

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/08/2020